Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FORMULAÇÃO APÓS DECISÃO DO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE NATUREZA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência proposto pela parte autora recorrida sucumbente buscando uniformizar o entendimento adotado por este Colegiado que deu provimento ao recurso do ente distrital e julgou improcedente seu pedido inicial.
II. In casu, o pedido de incidente de uniformização de jurisprudência deve ser indeferido de pronto, quando formulado após decisão colegiada da Turma, haja vista que incabível na espécie, porque da decisão da Turma Recursal só cabem dois recursos, quais sejam: embargos de declaração e recurso extraordinário.
III. Na vigência da norma contida na Resolução do TJDFT de n. 22/2010 o incidente tinha, equivocadamente, a natureza jurídica de recurso, o que foi corrigido com a Emenda n. 1/2014, dando ao instituto a natureza de incidente, razão pela qual deve ser apresentado antes do julgamento do recurso inominado do feito.
IV. Na atual regulamentação, caso uma das partes tenha interesse em ver alguma questão de direito submetida ao colegiado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, apresentado o Recurso Ordinário no juízo de origem, a parte deve protocolar o incidente na secretaria da TUJ (art. 51), a fim de que o recurso fique com o julgamento suspenso até a decisão do incidente (art. 52 RITRJEDF).
V. Assim, a parte apresentou o requerimento em momento inapropriado, tentando manejar um recurso não mais previsto no ordenamento jurídico. Desse modo, tal como prescreve o art. 6o, VI, do RITRJEDF, por se tratar de “recurso” inadmissível, é obrigação de o relator indeferir o processamento.
VI. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.